Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. EXERCÍCIO DE EMPREGO EM ENTE FEDERATIVO DIVERSO E DE FORMA CONCOMITANTE. VEDAÇÃO LEGAL. FRUIÇÃO. CONDIÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. AFIRMAÇÃO DESCONFORME COM A REALIDADE. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. FRUIÇÃO INDEVIDA DA GRATIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA. DECADÊNCIA INEXISTENTE (LEI No 9.784/99, ART. 54). LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. PRETENSÃO SUJEITA A PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o). TERMO INICIAL. NOTÍCIA ADVINDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL PARA INAUGURAR A APURAÇÃO DO DÉBITO. EXTRAPOLÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO (ART. 5o, DECRETO No 20.910/32). ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DA METADE DO PRAZO QUINQUENAL PARA AVIAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA (ART. 9o, DECRETO No 20.910/32). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivado pelo legislador com a instituição do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM (Lei Distrital no 4.075/2007), ao fomentar a gratificação correspondente, fora a contemplação do docente que, satisfazendo os requisitos estabelecidos, por ele optasse, estimulando a permanência do professor no ensino público e, mediante sua dedicação exclusiva às atividades, preservar a integridade dos quadros e incrementar qualitativamente os serviços oferecidos, sobressaindo daí que, não exercendo o servidor distrital suas atividades públicas com exclusividade nem em regime integral, a despeito da declaração que firmara junto à administração, a percepção da gratificação não pode ser havida como de boa-fé, afastando-se, ademais, a própria decadência do direito da Administração de contrapor-se ao fato e rever o erro ao qual fora induzida ao verter o pagamento da verba remuneratória (Lei no 9.784/99, art. 54).
2. A realização de pagamento de vantagem à qual não faz jus o agente público em situação em que a fruição derivara de manifestação dele advinda no sentido de que satisfazia o exigido para percepção da verba, afastando situação de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada imputáveis à administração, o havido se reveste do caráter de pagamento indevido provado pelo próprio destinatário, afastando a boa-fé do beneficiário por ter fruído do vertido em razão da iniciativa direta que alinhara junto à administração, atestando que satisfazia as condições legais para percepção da gratificação que indevidamente passara a lhe ser destinada em razão de sua manifestação, determinando que seja obrigado a repetir o que indevidamente fruíra como expressão dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé e da confiança que se aplicam à administração pública, consoante os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
3. Decantando o exato alcance do disposto no art. 37, §5o, da Carta Constitucional, que encerra regra de exceção, e calibrando a jurisprudência, fazendo-o por associação aos objetivos e endereçamento de sanções por ato de improbidade administrativa, a Suprema Corte fixara que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando decorrente de ato ilícito estritamente doloso e tipificado na Lei de Improbidade (STF, RE 852.475/SP - Tema 897), exigindo-se, ao se alinhar com a disciplina de improbidade administrativa inaugurada pelas alterações advindas da Lei no 14.230/2021, demonstração da adequação típica, resultado material consubstanciado na lesividade relevante, além do dolo, tudo dirimido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. A configuração de ato ímprobo demanda a demonstração concomitante do dolo específico, da adequação típica e da lesividade relevante ao bem juridicamente tutelado, requisitos cuja apuração exige a deflagração de ação própria submetida aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de maneira que a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato de improbidade administrativa pressupõe, de seu turno, o reconhecimento judicial concreto do ato, sendo inviável sua consideração incidental e meramente hipotética em ação de natureza diversa, como a de ressarcimento ao erário, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao texto constitucional, que reservara a imprescritibilidade a hipóteses taxativamente previstas.
5. Estabelecido que o interregno temporal havido entre a ciência do ilícito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e a deflagração do procedimento de apuração de valores perfizera lapso temporal de, ao menos, 8 (oito) anos, interregno durante o qual a administração pública permanecera inerte, resta consumado o quinquênio prescricional insculpido nos arts. 1o e 5o do Decreto no 20.910/1932, e, ressoando inequívoco que a pretensão ressarcitória da Administração fora alcançada pela prescrição, o fato repercute na cobrança aplicada após a consumação do lustro prescricional, obstando o direito persecutório que assistia ao Estado, em ponderação com o princípio da razoável duração do processo administrativo e do viés subjetivo da actio nata (CC, art. 189).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.